Tribunal: TJMT
Processo: 1004995-40.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação n. 1004995-40.2017.811.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: CARMEN BARBOSA DE SOUZA DIAS E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 7411471) interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 66908967):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EVENTO MORTE – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – INOCORRÊNCIA – CAUSA MORTIS DECORRENTE DE COMPLICAÇÕES DEVIDO O ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA REFORMADA - JULGAMENTO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA – AÇÃO PROCEDENTE - CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERTIDOS E ARBITRADOS – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. 1. Caso a causa mortis seja de complicações decorrentes do acidente de trânsito, resta comprovado o nexo de causalidade. 2. Inexistindo diligências a serem realizadas o julgamento do mérito é medida que se impõe. 3. Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, CPC). 4. Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em patamar razoável, levando em consideração a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.
(TJ-MT 10049954020178110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)
A Recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, que o acórdão recorrido violou o artigo 4.o da Lei 6.194/74, ao argumento de que “(...) não autoriza de maneira alguma o pagamento do seguro DPVAT apenas e tão somente aos 6 BENEFICIÁRIOS (FILHOS) da vítima, ainda mais quando se apresenta flagrante a existência de outro legítimo beneficiário. (...)”.
Recurso tempestivo (id 74926989).
A certidão de id 7503953 indicou que não foi efetuado o pagamento integral das custas judiciais.
Intimada para realizar a complementação do pagamento, sob pena de deserção (id 75346972), a Recorrente não cumpriu a determinação, mas apenas se manifestou afirmando a regularidade do preparo (id 76859960).
Sobreveio nova certidão de ausência de pagamento integral (id 77864459).
É o relatório. Decido.
Deserção
Dispõe o artigo 1.007, caput, e §§ 4o e 7o, do Código de Processo Civil, que a ausência de pagamento do preparo, o recolhimento parcial sem complementação, ou o equívoco no preenchimento da guia de custas não sanados após a intimação da parte para regularização enseja a deserção do recurso, o que obsta o seu seguimento.
In casu, constou na certidão de id 7503953 que “(...) o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal e não foi efetuado o pagamento integral das custas judiciais, pois o valor pago na Guia de Recolhimento da União-GRU é menor que o devido na Instrução Normativa STJ/GP No 1 de 26/01/2021 publicada em 28/01/2021 na Edição no 3077. (...)”.
Assim, com fundamento no artigo 1.007, § 2o, do CPC, restou determinada a intimação da Recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, realizasse a complementação do pagamento, sob pena de deserção (id 75346972).
A Recorrente se manifestou nos autos e colacionou os mesmos documentos já apresentados (id 76859960), relativos ao valor pago a menor. Portanto, não houve o atendimento da determinação acima transcrita.
Nesse contexto, desatendida a determinação, tendo em vista a ausência de comprovação do pagamento do preparo recursal na forma devida, o recurso deve ser declarado deserto.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. SÚMULA 187/STJ. (...) 3. Não merece reparos a decisão prolatada pela Corte estadual, uma vez que, de acordo com o art. 1.007, § 7o, do CPC/2015, ‘No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção’. 4. In casu, a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o fez devidamente, caracterizando, assim, a deserção do recurso especial. 5. Conforme entendimento do STJ, ‘Se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da Justiça na origem, a preclusão é inafastável e o recurso especial deve ser considerado deserto, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do NCPC e da já citada Súmula no 187 desta Corte" (AgInt no AREsp 1177962/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 03/09/2018, DJe 06/09/2018). 6. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1390111/RS, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 08/04/2019). (g.n).
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREPARO. INSUFICIÊNCIA DO VALOR. NÃO RECOLHIMENTO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS INTIMAÇÃO. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DO CPC/2015. 1. Ação de reparação por danos materiais e morais. 2. Instada a recorrente a complementar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias em razão do recolhimento insuficiente e permanecendo a aparte inerte, aplicável se torna a pena de deserção nos termos do art. 1007, §2o, do CPC e da Súmula 187/STJ. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido (AgInt nos EDcl no AREsp 1314799/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)” (g.n)
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, em razão da deserção, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça